Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707867-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ELISA MONTEIRO RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o da Constituição Federal e 833, inciso IV, do CPC, sustentando que a manutenção da penhora de 20% do salário comprometerá a sua subsistência, com riscos à sua qualidade de vida, uma vez que se encontra em idade avançada, com diversos problemas de saúde, além dos altos gastos que possui. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Conforme declaração de rendimentos da agravada-autora, Exercício 2020, vê-se que ela é empregada da Embrapa e recebeu da pessoa jurídica a importância total de R$ 75.457,80 (id. 67674934, autos originários), o que representa rendimentos de aproximados R$ 5.800,00. Logo, é admitida a penhora mensal de 20% da remuneração líquida da agravada-devedora até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família.” (ID 25094998 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 1o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Por fim, no que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, §5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030